Tribunal: TJPA
Processo: 0836483-96.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836483-96.2023.8.14.0301

APELANTE: IDEAL MOVEIS DESIGN COMERCIO LTDA, ANA TERESA CORREA DA PORCIUNCULA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0836483-96.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: IDEAL MOVEIS DESIGN COMÉRCIO LTDA E ANA TERESA CORREA DA PROCIUNCULA

ADVOGADO: PÂMELA FALÇÃO CONCEIÇÃO – OAB/PA 20.237

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: BENEDITO DA SILVA BATISTA – OAB/PA 23.892

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. SÚMULA 247 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SÚMULA 382 DO STJ. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES DO TJPA E TJMG. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por IDEAL MOVEIS DESIGN COMÉRCIO LTDA e ANA TERESA CORREA DA PROCIUNCULA contra sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que rejeitou os Embargos Monitórios opostos em face do Banco do Brasil S/A, convertendo o mandado inicial de pagamento em mandado executivo. Os apelantes sustentam: (i) inaptidão da inicial monitória por ausência de extratos bancários; (ii) violação à Súmula 247 do STJ; (iii) abusividade de encargos e (iv) cobrança ilegítima de juros capitalizados acima de 1% ao mês e de comissão FLAT. Pleiteiam o provimento do recurso para reformar a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados pelo Banco do Brasil são suficientes para instruir a ação monitória com base na Súmula 247 do STJ; (ii) definir se os encargos contratuais aplicados, especialmente a capitalização de juros, são abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, mas apta a demonstrar a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, conforme o art. 700, I, do CPC e a Súmula 247 do STJ.

4.

A inicial monitória foi instruída com contrato de desconto de títulos, demonstrativos de cálculos e de conta vinculada, borderôs eletrônicos, extratos bancários e notificação extrajudicial, todos compatíveis com os requisitos da ação monitória.

5.

A jurisprudência do STJ admite a capitalização de juros desde que expressamente pactuada, nos moldes da MP 2.170-36/2001, o que se verifica no caso concreto. Aplica-se, nesse ponto, a Súmula 382 do STJ.

6.

A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não é abusiva, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 382), sendo necessária prova da discrepância em relação à média do mercado, o que não foi feito pelos apelantes.

7.

Os apelantes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes cabia, conforme art. 373, I, do CPC, limitando-se a alegações genéricas sobre suposta abusividade.

8.

Os precedentes do TJPA e do TJMG confirmam a suficiência documental para a ação monitória quando há contrato assinado, borderôs e extratos, além da necessidade de comprovação efetiva da abusividade por parte do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inicial da ação monitória fundada em contrato de desconto de títulos é apta quando acompanhada de demonstrativos de débito, borderôs assinados e extratos bancários que evidenciem a disponibilização dos valores.

2.

A capitalização mensal de juros é válida quando prevista em contrato firmado após a Medida Provisória 2.170-36/2001.

3.

A cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza abusividade por si só, exigindo prova da discrepância com as taxas médias de mercado.

4.

O ônus da prova quanto à abusividade dos encargos é do devedor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 700, I; MP 2.170-36/2001.

Súmulas relevantes citadas
: STJ, Súmula 247; STJ, Súmula 382.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.341010-9/001, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, 11ª Câmara Cível, j. 29.01.2025, publ. 03.02.2025.
– TJPA, Apelação Cível nº 0000142-91.2001.8.14.0005, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 31.05.2022.
– TJPA, Apelação Cível nº 0814391-78.2019.8.14.0006, Rel. Des. Amílcar Roberto Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.05.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0836483-96.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: IDEAL MOVEIS DESIGN COMÉRCIO LTDA E ANA TERESA CORREA DA PROCIUNCULA

ADVOGADO: PÂMELA FALÇÃO CONCEIÇÃO – OAB/PA 20.237

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: BENEDITO DA SILVA BATISTA – OAB/PA 23.892

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

IDEAL MOVEIS DESIGN COMÉRCIO LTDA E ANA TERESA CORREA DA PROCIUNCULA
interpuseram

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

15ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de

Belém- Pará, que rejeitou os Embargos Monitórios para:

“constituindo de pleno direito o título executivo judicial. Por via de consequência, converte-se o mandado inicial de pagamento em mandado executivo, prosseguindo-se o presente feito nos moldes do Título II do Livro I da Parte Especial, do CPC/2015.

Condeno o embargante em custas processuais e honorários advocatícios, os quais se arbitra em 10% sobre o valor devido. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se a baixa nos respectivos sistemas, caso não requerido o prosseguimento como execução.”( PJe ID 24287616)

As razões recursais da Apelação Cível
aludem os seguintes argumentos:

- inaptidão da inicial por inexistência de juntada dos extratos bancários que comprove o uso do crédito disponibilizado;

- inobservância do enunciado sumular 247 do STJ, que exige a conjugação do demonstrativo de débito ao contrato de abertura de crédito em conta corrente para ajuizamento da monitória;

- encargos indevidos e abusivos e

- ilegítima a cobrança de juros remuneratórios e moratórios capitalizados acima de 1% a.m. e cobrança de comissão FLAT.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID
24287617
).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

24287621).

À minha relatoria em 15.01.2025 por distribuição.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0836483-96.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: IDEAL MOVEIS DESIGN COMÉRCIO LTDA E ANA TERESA CORREA DA PROCIUNCULA

ADVOGADO: PÂMELA FALÇÃO CONCEIÇÃO – OAB/PA 20.237

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: BENEDITO DA SILVA BATISTA – OAB/PA 23.892

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Juízo de Mérito
: Inicio com os seguintes destaques:

Súmula 247 STJ
:

Súmula 247 : O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

Artigo 700, I, do CPC
:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro.

A Ação Monitória exige prova escrita que estabelece o direito autoral ao crédito demandado consolidando sua liquidez, certeza e exigibilidade.

Nos contratos de desconto de títulos é indispensável a juntada dos títulos vencidos e inadimplidos, extrato bancário ou documento equivalente que prove a disponibilização dos valores e respectivos borderôs assinados ao sustento da pretensão monitória.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS.
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO PARA DESCONTOS DE TÍTULOS. BORDERÔS. AMBOS ASSINADOS PELO CONTRATANTE. PROVA ESCRITA. SUFICIÊNCIA PARA A O MANEJO DA MONITÓRIA
. DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. ÔNUS DO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA.SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
- Deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, na hipótese em que a parte recorrente apresenta as razões pelas quais entende que a sentença deva ser reformada, impugnando suficientemente os fundamentos do provimento jurisdicional recorrido. Preliminar rejeitada.
- Merece rejeição a impugnação à justiça gratuita se a parte impugnante não apresenta qualquer argumentação ou prova concreta que possa motivar a revogação da benesse concedida à parte adversa. Preliminar rejeitada.
- Se os embargos monitórios não versam sobre excesso de execução, não há que se exigir do devedor a indicação do valor que entende devido. Preliminar rejeitada.
- Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prova escrita que embasa a ação monitória não necessita de inconteste robustez ou de absoluta ausência de dúvidas, haja vista ser suficiente que o julgador, a partir dela, possa extrair suficiente convicção do direito alegado.
-
O contrato de desconto de títulos e os borderôs, ambos devidamente assinados pela devedora, acompanhados do demonstrativo do débito com os encargos contratuais, são documentos suficientes para embasar a ação monitória e comprovar satisfatoriamente a existência do vínculo jurídico entre as partes e as suas mútuas obrigações, ensejand, à mingua de qualquer prova em sentido contrário, o deferimento do pleito monitório
.
- Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido monitório. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.341010-9/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2025, publicação da súmula em 03/02/2025) Destaquei.

Perceba que a Ação Monitória fundada unicamente no Contrato de Desconto de Título

e Borderó de Desconto não tem força para sê-la apta eis que depende da exposição de outros atos que atestem a formação do débito, assinatura no Borderô de Desconto e extrato que demonstrem a disponibilidade dos valores ao financiado.

Caso concreto.

Aptidão e Liquidez
. A Ação Monitória proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
origina-se no Contrato para

Desconto de Títulos nº 168.617.283 onde o crédito de R$ 220.000,00(duzentos e vinte mil reais), com vencimento final previsto para 23.12.2022 fora inadimplido desde 19.04.2022.( PJe ID 24287535).

Para tanto, há os seguintes documentos acompanhantes da inicial:

a.

Contrato para

Desconto de Títulos nº 168.617.283, devidamente subscritos por
IDEAL MOVEIS DESIGN COMÉRCIO LTDA E ANA TERESA CORREA DA PROCIUNCULA(
PJe IDs

24287535 e

24287538);

b.

Demonstrativos dos cálculos elaborados( PJe ID 24287536);

c.

Demonstrativos de conta vinculada.( PJe ID 24287536);

d.

Borderô eletrônico( PJe ID 24287537);

e.

Espelho dos Borderôs( PJe ID 24287541);

f.

Pedido de averbação do Contrato ao Cartório Marcelo Ribas( PJe ID 24287538);

g.

Notificação extrajudicial( PJe ID 24287543) e

h.

Extratos da conta corrente( PJe ID 24287544).

O cenário acima apurado prova que a exordial é apta porque condizente com o enunciado sumular 247 do STJ que, de forma acertada, predica o título apresentado como líquido ao propósito da Ação Monitória.

Encargos Financeiros
. Estão esses contidos nos

espelhos do Borderô, em todos contendo as mesmas informações adotadas na remessa/item 2:

Borderô – Remessa/Item 2

-
fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23040611211100000000023597368.

Capitalização de Juros
. Destaco o enunciado sumular

382 do Superior Tribunal de Justiça:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Perceba que o argumento quanto à capitalização mensal de juros,

se único e dissociado dos demais elementos probatórios, não tem força motriz para gravar

de abusividade o pacto subscrito dado que exige de
IDEAL MOVEIS DESIGN COMÉRCIO LTDA E ANA TERESA CORREA DA PROCIUNCULA
a atenção aos ditames do artigo 373 I do Estatuto Processual Civil.

É nesse trilhar que caminha a

2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiçado Estado do Pará. Eis os precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
A COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO, POR SI SÓ, NÃO INDICA ABUSIVIDADE. SÚMULA 382, STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE ESSE ENCARGO DESTOA DA MÉDIA DO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
. CONTRATO ASSINADO ANTES DA MEDIA PROVISÓRIA Nº 1.963/2000. INEXISTÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO INFERIOR A UM ANO. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1
.

Nos termos da Súmula 382 do STJ
“a estipulação de juros remuneratórios superior a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
. No caso concreto, inexiste prova de que os juros remuneratórios mensais foram cobrados em índices que destoam da média praticada pelo mercado financeiro à época, não havendo que se falar em sua limitação, devendo ser mantidos como pactuados.

2.

O contrato questionado foi firmado em 02/12/1997, ou seja, anterior à vigência da Medida Provisória nº 1.963, publicada em 30 de março de 2000. E, portanto, para esse negócio jurídico não se admitia a capitalização mensal de juros. Contudo, da análise da perícia realizada no feito não se vislumbrou a cobrança de capitalização mensal de juros, não tendo o autor se desincumbido do seu ônus probatório, na forma o art. 373, I, CPC.

3. R
ecurso conhecido e desprovido à unanimidade.(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000142-91.2001.8.14.0005 –
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado
– Julgado em 31/05/2022. O destaque é meu).

Outro julgado.

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. PRÉVIA ESTIPULAÇÃO. JUROS ABUSIVOS. INEXISTÊNCIA
. OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
À UNANIMIDADE

1.
Em precedente jurisprudencial pátrio e deste Egrégio Tribunal, assentou-se o entendimento que
é admissível a capitalização mensal dos juros desde que expressamente pactuados nos contratos posteriores à Medida Provisória 1.963 de 2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), que autorizou a cobrança.

2.
A Alegação de abusividade das cláusulas contratuais não restou comprovada. A simples exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros anuais por si só não caracteriza abusividade. Incidência da orientação prevista nas Súmulas 596 do STF e 379 e 382 do STJ.

3. O C. STJ passou a admitir, em caráter excepcional, a revisão das taxas de juros remuneratórios, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem, o que não é o caso dos autos.

5. Recurso conhecido e desprovido
por unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0814391-78.2019.8.14.0006 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/05/2022.negritei )

Os Apelantes
não conseguem demonstrar a existência de abusividade na

forma de capitalização de juros, limitando-se apenas a alegações predicadas como

frágeis porque isoladas da lide.

Manejo defeituoso quanto ao encargo probatório de sua responsabilidade, no tocante a

comprovar os fatos constitutivos do direito arguido(art. 373 I CPC), que

fragiliza sensivelmente

os argumentos recursais na premissa sob enfoque a merecer total rejeição.

À vista disso, a sentença combatida permanecerá irretocável porque condizente com enunciados sumulares e a finalidade da Ação Monitória a não comportar outras digressões.

Portanto,

conheço do Recurso de Apelação Cível e nego provimento para manter a sentença objurgada inalterada segundo fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 07/10/2025